Tribunal: TJDFT
Processo: 0721001-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721001-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R &amp; F ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME AGRAVADO: CENTRUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL NAO-PADRONIZADOS, INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS TUCUMA LTDA D E S P A C H O Nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante acerca dos argumentos deduzidos em contrarrazões de ID 51363094. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 31 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora